Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-38.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800476-38.2021.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO IGOR ALVES TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800476-38.2021.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ//PA

APELANTE: ANTONIO IGOR ALVES TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DR. NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - OAB PA7829APELANTE: CARLOS DANIEL GOMES PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO
.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.
MEIO DE PROVA ILÍCITO. DELAÇÃO OBTIDA SOB TORTURA.
REJEITADA
.
MÉRITO.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPROVIMENTO
.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE

REDIMENSIONAMENTO DA
SANÇÃO INICIAL NO MÍNIMO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800476-38.2021.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ//PA

APELANTE: ANTONIO IGOR ALVES TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DR. NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - OAB PA7829APELANTE: CARLOS DANIEL GOMES PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por

ANTONIO IGOR ALVES TEIXEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de São Miguel do Guamá, que o condenou a 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob regime inicial fechado e pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I do Código Penal, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que em 06/04/2021, por volta das 21hs, o Recorrente, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, adentrou na residência das vítimas DAVID BENTO DE MEDEIROS e FELIPE LIMA MEDEIROS, subtraindo vários objetos.

Relata que no dia dos fatos, os ofendidos foram abordados e amarrados no interior de sua residência, ocasião em que foram subtraídos 01 (um) vídeo game Playstation, 01 (uma) mochila de cor preta com diversas roupas, 01 (um) tênis, 01 (um) celular da marca LG cor preta, modelo K12 max, 01 (um) celular marca Samsung de cor preta com prata, 01 (um) celular de marca LK, além da quantia de R$ 90,00 (noventa reais).

Descreve que após a saída de seus algozes, as vítimas conseguiram se desamarrar, entraram em contato com a polícia e passaram a rastrear um dos celulares roubados.

Expõe que diante das informações de GPS, a guarnição seguiu ao endereço informado, efetuando cerco ao local e logrando existo em capturar o sentenciado ADENILSON LOPES.

Pontua que o ADENILSON LOPES DE SOUZA, confessou a prática delitiva, bem como delatou a participação de ANTONIO IGOR ALVES TEIXEIRA na condição de coautor/ mentor intelectual.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11339010).

Inconformada, a Defesa arguiu preliminarmente a nulidade da sentença sob a justificativa de que baseada em interrogatório sub-reptício, prestado na fase inquisitorial pelo réu ADENILSON LOPES DE SOUZA mediante agressão e tortura, além de o ato ter sido realizado sem as formalidades legais e sem que tivesse sido advertido do seu direito ao silêncio.

No mérito, pugna pela absolvição, ao argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base no mínimo legal (Id nº14047093).

Constam as
contrarrazões
pelo improvimento dos apelos (Id. 15497599).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
não
provimento
dos recursos
(Id. 17942202).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos apelos e passo a proferir voto.

1.

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.

Argumenta a Defesa que a condenação se baseou na declaração extrajudicial de corréu, obtida sem as formalidades legais, mediante agressão e tortura, sem que o indiciado fosse cientificado de seus direitos e garantias fundamentais.

Sem razão
.

Na sentença recorrida, observo que o magistrado singular considerou tanto os elementos indiciários (Id. 11338913 e 11338879) quanto as provas amealhadas durante a instrução processual, com destaque para a prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 11338987, 11338985 e 11338986).

De igual modo, constato que o réu ADENILSON LOPES DE SOUZA teve ciência de seus direitos e garantias fundamentais, conforme se verifica da assinatura aposta no auto de qualificação e interrogatório de Id. 11338879 p. 16.

Tais fatos, aliados a inexistência de provas de tortura perpetrada pelos policiais que promoveram a apreensão do correu e de qualquer insurgência deste durante toda a instrução processual, conduzem a impossibilidade de acolher a preliminar em comento.

Assim
rejeito a preliminar
defendida.

2.

MÉRITO.

a.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Conforme relatado, a Defesa pleiteia a absolvição do apelante em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, alegando não haver provas suficientes para a condenação.

Razão jurídica não lhes assiste
.

Materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução (
Id. 11338987, 11338985 e 11338986)
, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito como Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 11338879 p. 4 e 5).

Em reforço, destaco que na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas:

“A autoria do crime também é indene de dúvidas. O acusado Adenilson Lopes de Souza foi preso na circunstância de flagrante delito presumido, visto que foi encontrado no mesmo dia da ocorrência do fato, na posse dos bens subtraídos, ocasião em que confessou administrativamente a prática do crime em coautoria com o segundo denunciado Antônio Igor Alves Teixeira, que por sua vez não veio a ser preso em situação de flagrância porque conseguiu empreender fuga quando do cerco policial, tendo, todavia, deixado cair seu aparelho celular no local em que estava com o réu Adenilson, quando fugiu.

(...)

Nesse diapasão foi o depoimento prestado pelo
policial
militar,
Wallan Oliveira
, o qual ratificou que a
sua guarnição policial só conseguiu chegar no local em que os réus estavam porque o filho de uma das vítimas estava realizando o rastreio do aparelho celular, rastreio este que os levou até o imóvel residencial de propriedade do réu Antônio Igor
. Acrescenta que no momento do cerco policial no endereço, avistou os réus tentando empreender fuga, e que conseguiram prender o acusado Adenilson, ao passo que o réu Antônio Igor conseguiu fugir.

Afirmou também que no momento da captura do réu Adenilson, este confessou sua participação no fato, praticado inclusive em coautoria com o réu Antônio Igor, e declinado onde estavam os bens subtraídos bem como o armamento, sendo os bens apreendidos dentro de uma mochila que estava jogada em um terreno baldio pelos acusados, e uma das armas foi escondida no teto do imóvel em que foi preso. Por fim, afirmou que as vítimas fizeram o reconhecimento dos bens que foram apreendidos e reconheceram como sendo de sua propriedade.”. [negritei]

Assim, tomados em conjunto, a confissão extrajudicial do correu, o fato de o rastreamento ter conduzido os policiais até a residência do Apelante, na qual constatou-se a presença do Recorrente e do sentenciado ADENILSON LOPES DE SOUZA (Id. 11338987), bem como o celular do Apelante ter sido encontrado no local onde foi realizado o cerco (Id. 11338913), ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que o recorrente praticou o crime de roubo majorado descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida acusatória, especialmente pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória
suscitada pelas defesas.

1.1.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Neste ponto, ao sustentar que o Recorrente faz jus a novo balizamento na primeira fase da individualização da sanção
a Defesa

labora em erro
, conforme se verifica do trecho a seguir:

“A
culpabilidade
do réu
apresenta reprovação social que exacerba o tipo penal
, em face da sua obstinação em desobedecer a ordem jurídica, já que
se encontrava no regime aberto domiciliar
, em cumprimento de pena (nos autos de nº 0027180-58.2018.87.14.0401),
e foi novamente preso por crime
, nos presentes autos, desta mesma natureza, o que torna esta conduta em análise muito mais censurável. Outrossim, assim como o réu Adenilson, o réu Antonio apresenta grau de reprovação social elevado igualmente pela
premeditação
e sobretudo dissimulação do crime uma vez que ele e seu cúmplice se esconderam em um imóvel abandonado e à noite e ainda aguardaram a chegada e entrada da vítima na residência, para então de forma súbita lhe render e roubar os seus pertencentes.

O réu é possuidor de maus antecedentes, uma vez que pesa em seu desfavor 1 (uma) condenação criminal anterior, com trânsito em julgado[3] ocorrido antes do cometimento deste delito, consoante se depreende de certidão acostada nos autos. No entanto, como esta circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, nesse momento, reservando sua aplicação para a segunda fase de dosimetria da pena, em observância à súmula 241 do STJ, como forma de não incorrer em bis in idem.

Não se comprovou conduta social negativa na forma da lei, portanto, não se pode valorar negativamente este ponto.

A personalidade do acusado é dissimulada, na medida em que ele também mentiu sobre a ocorrência do fato criminoso imputado, construindo exposição falsa acerca da dinâmica dos acontecimentos, além de se utilizar de evasivas para não responder a dados fáticos, talvez no afã de iludir o juízo visando receber uma pena menor do que merece ou mesmo alcançar uma improvável e injusta absolvição. Entretanto, na ausência de elementos técnicos mais apurados, impossível valorar negativamente este item da dosimetria.

Os motivos devem ser reconhecidos como negativos na medida em que são próprios desta espécie de crime (obtenção de coisa alheia e lucro fácil), porém, já sendo eles punidos pela tipicidade do delito imputado, não poderão ser valorados contra o réu, nesta primeira fase de fixação da reprimenda, sob pena de bis in idem.

As
circunstâncias do crime são desfavoráveis
ao condenado, tendo em vista o terror empregado na ação, uma vez que ele e seu cúmplice
adentraram na residência da vítima
, por volta das 21h da noite, e mediante emprego de violência e grave ameaça, renderam duas vítimas, jogaram-nas no chão e lhe amarram as mãos - isto totalmente desnecessário para a consumação do delito - para em seguida subtraírem diversos bens daquele imóvel, pertencentes a 3 (três) vítimas diversas.

Não se verificam consequências extrapenais concretamente definidas nos autos.

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito, haja vista que estava chegando em sua residência, por volta das 21h da noite, localizada neste Município, e foi dentro desapossada de seus bens.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado[4], fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.

(...)”

A reiteração delitiva durante o período de cumprimento de pena, a premeditação e o fato do crime ter sido perpetrado na residência da vítima, são elementos que encontram respaldo jurisprudencial para exasperar a sanção validamente.

Nota-se assim,
que
a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[2]
, foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De mais a mais, a dosagem penalógica se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas
em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha
raciocínio
, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, a sanção inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Por tais razões
deixo de acolher o pleito de redimensionamento.

Desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 26/03/2024